Tribunal: TJMT
Processo: 1032950-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032950-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MANOEL INACIO CAVALCANTE NETO - CPF: 322.326.648-80 (ADVOGADO), ADEMIR DIAS DE JESUS - CPF: 066.674.001-12 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. FACULDADE DO AUTOR NA ESCOLHA DO PROCEDIMENTO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a redistribuição dos autos de Ação de Indenização por Danos Morais da Justiça Comum para o Juizado Especial Cível, em razão do valor da causa (R$ 5.000,00) e do pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o magistrado pode, de ofício, declinar da competência do juízo comum cível para o Juizado Especial Cível, em razão do valor da causa e do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial Cível é relativa, cabendo ao autor optar pelo ajuizamento da ação no Juizado Especial ou na Justiça Comum, não podendo o magistrado, de ofício, determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial, conforme Súmula 33 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça reafirmou, nos Embargos de
Divergência em REsp no 1.730.436/SP, que é cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que define competência, reconhecendo a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A competência do Juizado Especial Cível é relativa, cabendo ao autor optar pelo ajuizamento da ação no Juizado Especial ou na Justiça Comum, não podendo o magistrado, de ofício, determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial, em observância à Súmula 33 do STJ. 2. O §3o do art. 3o da Lei 9.099/95 estabelece uma faculdade ao autor, e não uma obrigação, de modo que a opção pelo Juizado Especial importa em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido, mas não impõe que a ação tenha que ser proposta perante o Juizado Especial
Cível.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADEMIR DIAS DE JESUS
contra a decisão proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1084554-65.2025.8.11.0041
, em trâmite na 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que que determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois o magistrado de primeiro grau declinou de ofício da competência do juízo comum cível para o Juizado Especial Cível, violando a Súmula 33 do STJ, que estabelece que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

Sustenta que a competência do Juizado Especial Cível é relativa e que cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça Comum, pelo rito do CPC.

Argumenta que o §3o do art. 3o da Lei 9.099/95 prevê uma faculdade à parte, e não uma obrigação, de modo que a opção pelo Juizado Especial importa em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido, mas não impõe que a ação tenha que ser proposta perante o Juizado Especial Cível.

Ao final, pugna pelo provimento para reformar a decisão, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

A liminar postulada foi deferida
para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento
(Id.
317308393
).

Contrarrazões apresentadas no Id.
322871369
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de o magistrado, de ofício, declinar da competência do juízo comum cível para o Juizado Especial Cível, em razão do valor da causa e do pedido de justiça gratuita.

No caso em análise, o Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, sob o fundamento de que o valor atribuído à causa é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que a parte autora requereu a concessão da gratuidade da justiça, o que corroboraria a necessidade de tramitação pelo rito dos Juizados Especiais, em atenção aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

Contudo, a decisão agravada merece reforma.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a competência do Juizado Especial Cível é relativa, cabendo ao autor optar pelo ajuizamento da ação no Juizado Especial ou na Justiça Comum, não podendo o magistrado, de ofício, determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial.

Nesse sentido, o STJ editou a Súmula 33, que dispõe:
"
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício."

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OPÇÃO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33/STJ. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto
na Lei 9 .099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. Na hipótese, o autor optou pelo ajuizamento da ação visando à restituição de valores indevidamente cobrados em contrato bancário e indenização por danos morais perante a Justiça comum. Nessas condições,
é inviável a declinação da competência, de ofício, para o Juizado Especial Cível, nos termos da Súmula 33/STJ.
3. Recurso ordinário provido. (STJ - RMS: 61604 RS 2019/0238554-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/02/2020).
[
g.n
]

Ademais, o STJ reafirmou, nos Embargos de Divergência em REsp no 1.730.436/SP, que é cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que define competência, reconhecendo a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018).

2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos.

3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão
da
competência como entender de direito." (STJ -
EREsp
: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
03/09/2021).

Portanto, não há como prevalecer a decisão agravada, que determinou, de ofício, a redistribuição dos autos para uma das Varas do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, violando a Súmula 33 do STJ e o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a decisão agravada, determinando
a manutenção dos autos n
o juízo de origem - 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
-
para regular processamento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025